Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738353-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GLEISON APARECIDO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA DA COSTA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES, MARCOS DA COSTA ALVES e WANDER DA COSTA ALVES, herdeiros de GLEISON APARECIDO ALVES (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal, Processo no 0023664-15.2015.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, visando à extinção da execução (ID 102068748 dos autos originários). Nas razões recursais, os agravantes narraram que, na origem, Distrito Federal ajuizou execução fiscal em face de Gleison Aparecido Alves, visando à cobrança de débitos de IPVA relacionados ao veículo Placa JYY6523 - anos de 2011, 2012 e 2013. Ao tomarem conhecimento da execução, pleitearam a sua extinção, alegando ilegitimidade passiva, pois o veículo foi alienado em 14/12/2010. A decisão agravada recebeu o pedido como exceção de pré-executividade e a rejeitou, sob o argumento de que a comunicação da venda só se deu em 19/02/2018, quatro anos após a ocorrência do último fato gerador. Afirmam que, na verdade, a alienação foi comunicada em 14/04/2013, ou seja, antes do último fato gerador do imposto. Aduzem que o magistrado desconsiderou o fato de que, em 2014, o executado ajuizou ação de obrigação de fazer em face de Flávio Bohle dos Santos e os pedidos foram julgados procedentes para condenar o réu ao pagamento dos débitos constituídos após 14/12/2010 relacionados ao veículo em questão e determinou a expedição de ofício ao Detran e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para anotar a transferência dos débitos. Não obstante, o Distrito Federal ajuizou a presente execução fiscal em meados de 2015. Na ocasião, o executado ainda era vivo e fez acordo para parcelamento dos débitos executados. Após pagar algumas parcelas do acordo, obteve informação de que os débitos seriam transferidos para Flávio Bohle, razão pela qual suspendeu o pagamento. Sustenta que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor e a tradição do bem implica a transferência da propriedade, nos termos do artigo 1.267, do Código Civil. Assim, defendem que a falta de comunicação da venda não tem o condão de imputar ao alienante a responsabilidade eterna pelos débitos do veículo, devendo ser afastados os dispositivos legais nesse sentido. Citam julgados que entendem corroborarem a sua tese. Ao final, pedem a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL arguiu a ilegitimidade dos herdeiros e, no mérito, pleiteou o desprovimento do recurso (ID 32408932). Acolhida a arguição de ilegitimidade dos herdeiros, foi determinada a substituição pelo espólio de Gleison Aparecido Alves, a ser representado pela administradora provisória, Maria de Fátima da Costa Alves, bem como a intimação para comprovar a hipossuficiência do espólio (ID 34104798), tendo o agravante se manifestado (ID 34506017 e seguintes). Pela decisão de ID 34628958, foi autorizado o recolhimento das custas ao final do processo e, quanto ao mérito, em razão da admissão do tema 1.118 ao julgamento no rito dos recursos repetitivos, determinou-se a suspensão do processo. Realizado o julgamento do tema 1.118, deve ser efetuado o levantamento do sobrestamento e realizado o julgamento do mérito de acordo com a tese firmada, o que passo a fazer. Relatados, decido. O STJ, ao julgar o tema 1.118 fixou a seguinte tese: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. Da análise da decisão agravada, observo que não há reparo a fazer, pois, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o Juízo a quo decidiu a controvérsia no mesmo sentido da tese fixada no julgamento do recurso repetitivo. Destarte, se não houve a comunicação da alienação ao órgão de trânsito (DETRAN) no tempo e modo previstos, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária do alienante, consoante expressamente previsto na Lei Distrital n. 7.431 de 17/12/1985. Veja-se que não é possível acolher alegação referente ao marco temporal decorrente do ajuizamento da ação 2014.01.1.1.79326-0, seja pelo fato de o agravado não compor o polo passivo da referida ação, seja ainda pelo fato de que o ajuizamento da ação se deu apenas em 2014, enquanto que o débito executado refere-se ao período de 2011 a 2014. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator